Tribunal: STF
Processo: AI 473295
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão de natureza
processual ordinária, relativa à aplicação do art.557, § 1º-A, do
C.Pr.Civil, no âmbito da Justiça do Trabalho, insusceptível de
reexame no RE; inocorrente negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios constitucionais apontados no RE